Tribunal: TJMT
Processo: 1000742-88.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000742-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), EMERSON APARECIDO GONCALVES - CPF: 014.528.091-86 (AGRAVANTE), CHRISTIANE KAMILA BOSA GONCALVES - CPF: 031.373.471-22 (AGRAVANTE), VALERIA SOUZA FONTANA DE ASSIS - CPF: 018.345.081-77 (ADVOGADO), MYLLA ALVES DA SILVA - CPF: 035.027.041-47 (AGRAVADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1000742-88.2024.8.11.0000

AGRAVANTE (S): EMERSON APARECIDO GONCALVES

CHRISTIANE KAMILA BOSA GONCALVES

AGRAVADA: MYLLA ALVES DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS C/C TUTELA DE URGÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENSÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado o fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação dos fatos na pendência da ação, deve ser deferida a produção antecipada de provas.

No caso, os agravantes indicaram com clareza a situação fática que buscam esclarecer, inexistindo, portanto, óbice à produção da prova almejada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EMERSON APARECIDO GONÇALVES e CHRISTIANE KAMILA BOSA GONÇALVES
contra a decisão proferida na
Ação Antecipada de Prova c/c Tutela de Urgência nº 1041410-29.2023.8.11.0003
ajuizada em face de
MYLLA ALVES DA SILVA,
que indeferiu o pedido de exibição de documento por meio da produção antecipada de prova.

Alegam os agravantes que formalizaram um contrato denominado “Acordo Particular de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Residencial” com o casal JOÃO SOARES BATISTA SOARES JUNIOR e SIMONE TEIXEIRA JACOBINO SOARES, com o propósito de adquirir a propriedade descrita na “Cláusula Primeira – do Objeto” do referido acordo, datado de 03/08/2023.

Aduzem que o imóvel em questão está localizado no Condomínio Unique Higienópolis Condomínio SPA Resort, Quadra 08, Lote 48, em Rondonópolis, com área total de 380m2, conforme registrado na matrícula 110803 do CRI de Rondonópolis/MT.

Asseveram que surgiu recentemente a revelação de uma ação supostamente fraudulenta, na qual o casal JOÃO SOARES BATISTA JUNIOR e SIMONE TEIXEIRA JACOBINO SOARES teriam participado, comercializando não só esta propriedade, mas diversas outras de maneira arquitetada e fraudulenta, envolvendo uma possível quadrilha.

Aduzem que a descoberta desses atos ilícitos veio à tona quando um dos compradores, ao realizar o pagamento integral e imediato, solicitou à INCORPORADORA CORPAL os documentos para a transferência do direito de propriedade, sendo informado pela mesma de que o casal não havia adquirido o imóvel em questão.

Sustentam que a IMOBILIARIA REMAX CASA BLANCA, responsável pelas vendas dos supostos imóveis dos referidos proprietários golpistas, tomou a iniciativa de alertar todos os clientes que adquiriram imóveis desses possíveis estelionatários, recomendando a suspensão de todos os pagamentos futuros.

Narram que ao tomarem conhecimento desses fatos, os agravantes perceberam a urgência em verificar a regularidade da negociação e quitação do veículo, que foi utilizado como parte do pagamento pelo imóvel que agora está sob questionamento.

Relatam que diante da iminente necessidade, os agravantes buscam obter, por meio de uma medida liminar, a comprovação da legalidade da transação e quitação do bem, de forma que ajuizaram a presente demanda e formularam o pleito de tutela de urgência.

Com essas considerações, pugnam pela concessão da liminar recursal para que a agravada apresente todos os documentos do veículo, tais como contrato de compra e venda, laudo de vistoria e comprovantes de pagamento; bem como seja inserida uma restrição de alienação.

Ao final, requerem o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

A liminar recursal foi parcialmente deferida no ID nº 199229670.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 212110691, pelo desprovimento do recurso.

Ausentes as informações pelo juízo
a quo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
EMERSON APARECIDO GONÇALVES e CHRISTIANE KAMILA BOSA GONÇALVES
ingressaram com a
Ação de Produção Antecipada de Provas c/c Tutela de Urgência nº 1041410-29.2023.8.11.0003
em face de
MYLLA ALVES DA SILVA,
alegando, em suma, que firmaram contrato de compra e venda de imóvel residencial junto a JOÃO BATISTA SOARES JUNIOR e SIMONE TEIXEIRA JACOBINO SOARES em 03/08/2023, para aquisição do Lote 48, Quadra 08, Condomínio Unique Higienópolis, matrícula 110803, do CRI de Rondonópolis/MT.

Sustentam que o casal JOÃO BATISTA SOARES e SIMONE TEIXEIRA, venderam o imóvel supra mencionado, bem como outros imóveis de forma fraudulenta, tendo sido descobertos os diversos atos de estelionato a partir de um dos compradores que, ao realizar o pagamento imediato e integral, solicitou documentação junto à INCORPORADORA CORPAL para fins de cessão do direito de propriedade sobre o bem adquirido, quando fora informado pela INCORPORADORA citada que o casal JOÃO BATISTA SOARES JUNIOR e SIMONE TEIXEIRA JACOBINO SOARES não haviam adquirido aquele determinado imóvel junto à ela.

Afirmaram que o fato fez com a IMOBILIARIA REMAX CASA BLANCA, que realizava as vendas dos supostos imóveis dos possíveis “proprietários golpistas” tomar a atitude de comunicar todos os clientes que adquiriram imóveis destes possíveis estelionatários, a fim de que suspendessem todos os pagamentos futuros, tendo realizado Boletim de Ocorrência e representação criminal.

Narraram que se viram em situação de extrema necessidade e urgência para saber se o veículo dado como parte do pagamento pelo imóvel, fora regularmente negociado e quitado junto aos possíveis estelionatários pela compradora requerida, caso em que, em não se ocorrendo, veem os autores como justa a tentativa de reaverem este bem, pois fora adquirido com trabalho árduo e honesto e, de repente, retirado de seu poder e propriedade mediante fraude e injusto ardil.

Por fim, requereram a concessão da tutela de urgência para determinar que a requerida apresente, de imediato, os documentos relacionados à aquisição do veículo de Placa GGQ-8J46.

Ao decidir, a i. magistrada Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini indeferiu o pedido, conforme relatado.

Dessa decisão, a parte autora interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Os Agravantes pretendem que a requerida apresente os documentos relacionados à aquisição do veículo Toyota Hilux SWSRXA AFD, na cor prata, diesel, 2021/2021, Chassi 8AJBA3FS8M0301538, Renavam 01274370385.

A pretensão tem fundamento no art. 381 do CPC/15, que assim dispõe:

"Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação."

No caso, os agravantes justificam a necessidade da antecipação da prova, ante a informação de que a requerida, ora agravada, tem a intenção de venda do veículo à KAMPAI MOTORS LTDA, o que restou demonstrado através do documento juntado no ID nº 136880550, o que tornaria impossível a verificação de certos fatos, conforme previsto no inciso I do art. 381 do CPC/15.

Portanto, a probabilidade do direito resta demonstrada pela documentação acostada aos autos, que comprova um possível estelionato realizado e a aquisição do veículo pela requerida/agravada.

Já o perigo da demora resta evidente, isto porque os documentos juntados no ID nº 136880550 dão conta de que está em vista de ser alienado o veículo Toyota que foi dado como parte do pagamento pelo imóvel, o qual agora está sob questionamento, tornando impossível o ajuizamento da ação futura embasada nesta produção de prova a ser produzida nestes autos.

Dessa forma, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser reformada a decisão agravada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - REQUERIMENTO INCIDENTAL - REQUISITOS PRESENTES. Demonstrado o fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação, deve ser deferida a produção antecipada de provas requerida incidentalmente.”

(TJ-MG - AI: 10000190532267001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 18/02/0020, Data de Publicação: 20/02/2020)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida a fim de determinar a requerida/agravada apresente os documentos do veículo, tais como contrato de compra e venda, laudo de vistoria e comprovantes de pagamento, bem como seja inserida a restrição de alienação sobre o veículo Toyota Hilux SWSRXA AFD, na cor Prata, Diesel, Ano de Fabricação 2021, Modelo 2021, Chassi 8AJBA3FS8M0301538, Renavam 01274370385.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024